Tribunal: TJDFT
Processo: 0731800-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ABORDAGEM POR SEGURANÇAS. REVISTA PESSOAL. ACUSAÇÃO DE FURTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A ré interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou a: “pagar à autora R$7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação”
3. Afirma que a parte recorrida não conseguiu comprovar a lesão de determinado direito causado por ato ilícito capaz de gerar um grande abalo à honra e à dignidade da pessoa ferindo assim a sua intimidade. Não houve conduta lesiva por parte da recorrente. A recorrida se limita a narrar os fatos sem fazer menção ao abalo das relações psíquicas, nem a possibilidade de ter suportado qualquer dano extrapatrimonial gerado pela recorrente. Esclarece que a recorrida pretende se beneficiar da indenização a um dano que não se encontra caracterizado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e subsidiariamente a redução do valor da condenação.
4. A recorrida sustenta em contrarrazões que após o ajuizamento da presente ação, o preposto da recorrente pediu desculpas em nome da recorrente. Na audiência de instrução e julgamento e mais uma vez não houve proposta de acordo. Em dezembro/2020 recebeu um e-mail com uma proposta de R$ 3.000,00 a ser pago em 20 dias. A recorrida não aceitou e propôs o valor de R$ 8.000,00 para encerrar a demanda. Recebeu outro e-mail oferecendo R$ 6.500,00 e a recorrida contrapropôs R$ 7.000,00. Não houve resposta. Percebe-se, portanto, que o recurso é puramente protelatório. Requer a manutenção da sentença.
5. No caso, as razões do pedido indenizatório da recorrida estão bem dispostas na inicial e, ainda que afastada a hipótese de agravamento do estado de saúde pelo sentenciante, a recorrente alega o abuso e desproporcionalidade em sua abordagem e revista feita pelos seguranças privados.
6. É fato incontroverso que a recorrida foi abordada por dois seguranças dentro do Shopping, em horário comercial, onde foi revistada e acusada de furto de roupas. No entanto, verificou-se que as roupas foram compradas pela recorrente que estava efetivando trocas, estando a recorrida com a nota fiscal. Apesar de ser possível a revista pessoal, é necessário que a desconfiança esteja baseada em indícios concretos, o que não foi demonstrado no processo, ainda que haja afirmação do réu de que a recorrida tinha "sido flagrada pelas câmeras colocando roupas na bolsa”, filmagens que não foram juntadas aos autos.
7. Ainda, a abordagem não deve exceder a esfera do razoável. Assim, a abordagem e a submissão à revista pelos seguranças causou-lhe constrangimento, pelo que o fornecedor deve responder objetivamente pelo dano extrapatrimonial que deu causa (art. 14 do CDC). Precedentes (Acórdão n.1061117, 07007048420168070019, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
8. O valor fixado na sentença para a indenização foi de R$4.000,00, porém, houve um acréscimo de R$3.000,00, pois, a recorrente logrou comprovar que é portadora de Síndrome do Pânico e estava estabilizada, porém, após o ocorrido, precisou voltar ao médico e teve a dosagem dos medicamentos aumentada.
9. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
10. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica da parte, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo de 1o grau, uma vez que é suficiente e adequado à reparação dos danos morais sofridos pelo consumidor. Ademais, a mudança de sua decisão pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco, quando da fixação.
11. RECURSO CONHECIDO. NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.